Tribunal: TCU
Processo: 034.649/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos em desfavor do Coletivo de Empresários e Empreendedores Afro-Brasileiros do Estado de São Paulo (Ceabra) e de seu Presidente, Sr. João Carlos Borges Martins, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados no âmbito do Convênio 25/2005, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal sob o número 530834 e celebrado entre aquela entidade privada e a então denominada Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, tendo por objetivo dar apoio financeiro ao projeto intitulado Fortalecimento Institucional do Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos em desfavor do Coletivo de Empresários e Empreendedores Afro-Brasileiros do Estado de São Paulo (Ceabra) e de seu Presidente, Sr. João Carlos Borges Martins, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados no âmbito do Convênio 25/2005, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal sob o número 530834 e celebrado entre aquela entidade privada e a então denominada Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, tendo por objetivo dar apoio financeiro ao projeto intitulado "Fortalecimento Institucional do Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Coletivo de Empresários e Empreendedores Afro-Brasileiros do Estado de São Paulo, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno-TCU, julgar irregulares as contas dos responsáveis em epígrafe, João Carlos Borges Martins e Coletivo de Empresários e Empreendedores Afro-Brasileiros do Estado de São Paulo, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância de R$ 243.840,00 (duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora desde 6/12/2005 até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU, o recolhimento do montante devido aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis em epígrafe, ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, combinado com o § 7o do art. 209 do Regimento Interno-TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas cabíveis, encaminhando a esse último destinatário cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.